Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 090.590.051-04 (PACIENTE), 2o vara da comarca de Poxoreú (IMPETRADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 033.774.469-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO DE CARGA REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA -
PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000155-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fernando Pereira da Silva, em favor de
KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que a paciente foi detida em 07/11/2021, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a inexistência de indícios mínimos de autoria e participação, ressaltando que a paciente não foi flagrada, no momento que descarregavam a carga roubada, bem como está sendo acusada de envolvimento no delito, unicamente, porque estava tendo um caso amoroso com Alécio Narciso, um dos flagrados na ação criminosa.

Alega, que a autoridade coatora, não individualizou as condutas dos autuados, de maneira que deixou de enfrentar essa circunstância fática, malgrado todas as peças informativas do inquérito estarem devidamente formadas.

Aduz também que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos e possui predicados favoráveis, de modo que é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID.
114557466
).

As informações de praxe foram apresentadas (ID.
114714996
)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
117565498
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

V O T O

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui, bem como negativa de autoria.

Sobressai dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime roubo majorado,
em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Consta que no dia 06/11/2021, na MT-130, Km 68, em Poxoréu/MT, a vítima MAURO BUENO DE OLIVEIRA foi abordada por três homens e uma mulher, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a carreta que era conduzida pela vítima, com carga de 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia que era transportada.

Na ocasião, a vítima foi conduzida e amarrada junto a uma árvore na zona rural, próximo ao distrito de Jarudore, sendo vigiada por duas pessoas. Contudo, logo após, uma das pessoas teria saído do local para procurar sinal de celular e, em momento de descuido a vítima conseguiu se desvencilhar e buscar ajuda em uma fazenda próxima

Acionada, a Polícia Militar se deslocou até o local e, em rondas, localizou uma caminhonete S-10, conduzida pelo corréu BRUNO MENDES LINS, tendo a vítima reconhecido tanto o veículo, como o seu condutor, como sendo uma das pessoas que participou do crime de roubo.

A carga subtraída fora localizada no dia seguinte em uma fazenda na Cidade de Guiratinga/MT, quando estava sendo descarregada, ocasião em que foram presos em flagrante Pablo Gomes Rodrigues (reconhecido pela vítima), Alexandre Alves da Silva, Alecio Narcizio Furquim e Kethony Rafaela Barbosa de Oliveira, ora paciente.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que a paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se a paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo
a seara do mandamus adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam a paciente ao delito
em apuração, sobretudo porque fora denunciada pela prática do crime previsto no artigo 157, incisos II, V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme se vê da Ação Penal no. 1001047-66.2021.8.11.0036, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Ademais, embora a Paciente não tenha sido formalmente reconhecida pela vítima, pois seu rosto estava coberto com por toalha na cabeça, em suas declarações informa a presença de uma mulher na caminhonete que o conduziu ao cativeiro. Sendo certo que ela foi presa no mesmo local onde a carreta e a carga roubada foram localizados, na companhia dos demais agentes, inegável, portanto, a presença de indícios suficientes de autoria.

Aliás, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Assim, os elementos do writ apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, o Magistrado
a quo,
decretou a prisão preventiva da paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o delito ocorreu, consoante fragmento da decisão, (ID.
113935480
).

“(...)

Os flagranteados Alexandre e
Kethony
negaram qualquer participaram do crime de roubo, declarando que não possuíam conhecimento dos fatos.

(...)

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos autuados, de maneira ampla conforme depoimento dos policiais,
os quais abordaram os indiciados em posse da “res furtiva” e efetuando o descarregamento da carga de Ureia, bem como pela declaração da vítima
, a qual reconheceu o indiciado Alécio como um dos autores do crime, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública,
representado pela gravidade do delito o qual foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mantendo e restringindo a liberdade da vítima, amarrando-a em uma árvore por várias horas
, bem como, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, requisitos conexos.

Além disso, verifica-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa em relação ao indiciado Alécio Narcizo Furquim.

A reiteração criminosa do indiciado Alécio está demonstrada pela sua continuidade na prática de crime contra o patrimônio, pois em consulta aos seus antecedentes criminais constata que possui duas ações penais n. 0325802-18.2016.8.09.0105 e n. 065054-46.2015.8.09.0105, ambos em tramite na Comarca Mineiros-GO.

Ademais, o fato de os indicados serem tecnicamente primários, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impede a segregação cautelar, desde que presentes os demais requisitos que autorizam a prisão preventiva, como é o caso dos autos. Por fim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, ante a gravidade concreto dos fatos.

(...)

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de PABLO GOMES RODRIGUES, ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ALECIO NARCIZO FURQUIM E KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONVERTENDO-AS EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, o Juízo
a quo
, consignou:

“(...)

Os custodiados, de forma quase uníssona, arguiram ausência de indícios de autoria delitiva, sustentando, todos, neste sentido, que não há comprovação mínima de que tenham concorrido, de qualquer forma, para a prática criminosa.

Mais além; acolher-se tal alegação neste momento implicaria imiscuir-se no mérito dos fatos, o que não cabe nesta fase, que se pauta de forma inquisitorial

Avançando propriamente sobre a presença do fumus comissi delicti, impende destacar que a materialidade é inconteste, sendo certo que os indícios de autoria delitiva restam presentes, pois, como se sabe,
todos os custodiados, salvo o flagrado BRUNO MENDES LINS, foram presos em flagrante delito em posse do caminhão subtraído no momento em que a carga de ureia estava sendo descarregada em uma propriedade rural,
ao passo que o investigado BRUNO MENDES LINS, por seu turno, foi preso na posse do veículo reconhecido pela vítima como sendo aquele que interceptou o caminhão que estava carregado de ureia.

Calha destacar, ainda, que o relato prestado pela vítima é rico, detalhado, veemente e coerente, narrando em detalhes tudo o que os custodiados lhe impuseram durante o crime, sendo de ressaltar-se que em casos como o presente, em que a palavra da vítima está respaldada por outros elementos (inclusive confissão de um dos acusados) reveste-se de inarredável eficácia probatória (...)

Avançando ao periculum in libertatis, destaco, uma vez mais, que permanecem presentes os pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar, pois, os delitos foram cometidos com violência ou
grave ameaça, além de ser modus operandi empregado dotado de gravidade concreta suficiente para conduzir à segregação cautelar dos autuados, pois, tratou-se, em verdade, de operação de complexidade cinematográfica,
em que os autuados, em conluio para a prática criminosa, interceptaram e abordaram o veículo cargueiro em que o insumo agrícola era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, renderam o motorista, anunciaram o roubo e o obrigaram a destinar-se ao local onde seria descarregada a carga de ureia.

Ressalte-se, ainda, que Poxoréu é uma cidade de passagem e de extrema movimentação, sendo a MT-130 uma das mais importantes vias de escoamento da produção graneleira do Estado de Mato Grosso, pois, como se sabe, toda a produção agrícola proveniente da região leste do estado (Primavera, Barra do Garças, Paranatinga, General Carneiro, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa e etc), necessita passar por Poxoréu e pela MT-130 para chegar até Rondonópolis, onde pode, então, tomar destino rumo aos Terminais Ferroviários localizados em Rondonópolis, Itiquira ou Alto Taquari, onde podem ser embarcados nos trens até o Porto de Santos, ou ainda seguir pela BR-163 com destino ao Porto de Paranaguá.

Com isto, evidentemente, estando, atualmente, em época de safra, há clara intensificação do trânsito de carretas e caminhões graneleiros carregados de insumos agrícolas que necessitam passar pela região, e ações como a dos custodiados geram prejuízo direto às empresas atuantes no ramo, representando, assim, risco para a ordem econômica, além da própria ordem pública.

Destaque-se, outrossim, que condutas como a mantida pelos ora autuados tem se tornado endêmicas no Estado de Mato Grosso, havendo registro de atuações semelhantes na Comarca de
Rondonópolis, onde tem sido diversos os relatos de carretas graneleiras interceptadas nas rodovias e cuja carga é subtraída e levada para destino incerto e não sabido, utilizando-se de modus operandi idêntico ao empregado pelos autuados nesta ocasião, o que
configura, uma vez mais, também, risco para a ordem econômica, visto que tem o condão de causar pânico não apenas no setor produtivo, que resta temente quanto à segurança dos insumos agrícolas escoados, como também nos próprios motoristas de caminhão, que passarão a temer trafegar pela rodovia que corta Poxoréu.

(...)

À vista de todo o exposto, restam presentes e incólumes os motivos (requisitos e fundamentos) para manutenção da custódia cautelar do investigado, pelo que REJEITO INTEGRALMENTE todos os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelos increpados ALÉCIO NARCIZO FURQUIM, KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ALVES DA SILVA e BRUNO MENDES LINS.

Com relação ao pedido de prisão domiciliar aviado pela increpada KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA, a necessário ressaltar que o recolhimento domiciliar não é modalidade que tenha o condão de tornar-se substituto da custódia cautelar em regime fechado, tratando-se, em verdade, de instituto concebido com intuito único de servir para, nos casos expressos em Lei, substituir a prisão em regime fechado quando por razões de ordem humanitária deva fazê-lo; é o caso das mães com filhos menores de 12 (doze) anos que delas dependam para cuidados.

Neste diapasão, como bem delineou o Ministério Público em sua manifestação, efetivação há, no sistema PJE a ação de guarda no 1002075-20.2021.8.11.0020, na qual consta Estudo Psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar da Comarca de Alto Araguaia indicando que o menor J.M.O.L.D.N, filho da custodiada, que nesta oportunidade é utilizado por esta como subterfúgio para escapar à custódia cautelar merecida, sequer depende de seus cuidados, sendo certo que resta aos cuidados da família paterna, havendo demonstração inequívoca de que, estando sob os cuidados do pai e da avó paterna, não há, pois, qualquer fundamento para que seja concedida prisão domiciliar à increpada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão da acusada para prisão domiciliar, mantendo-a reclusa cautelarmente na penitenciária estadual onde se encontra. (...)”

Como se vê, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Juízo singular em razão da periculosidade da paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pois a paciente, juntamente com outros indivíduos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu o caminhão que transportava uma
carga de 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia.

Com efeito, no que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando que “(...)
tratou-se, em verdade, de operação de complexidade cinematográfica, em que os autuados, em conluio para a prática criminosa, interceptaram e abordaram o veículo cargueiro em que o insumo agrícola era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, renderam o motorista, anunciaram o roubo e o obrigaram a destinar-se ao local onde seria descarregada a carga de ureia.
(...)”

Consoante registrou o Magistrado, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto a especificação das condutas, registro que conforme reiterada jurisprudência do Superior de Justiça, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente
é mitigada diante da complexidade do caso.
A propósito: RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018 (DJe 26/03/2018).

Por fim, acerca da prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Na hipótese, é imputada a paciente a suposta prática do crime de roubo majorado, que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP,

Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.627/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Ademais, consoante consignado pelo Juízo
a quo
,
“(...) como bem delineou o Ministério Público em sua manifestação, efetivação há, no sistema PJE a ação de guarda no 1002075-20.2021.8.11.0020, na qual consta Estudo Psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar da Comarca de Alto Araguaia indicando que o menor J.M.O.L.D.N, filho da custodiada, que nesta oportunidade é utilizado por esta como subterfúgio para escapar à custódia cautelar merecida, sequer depende de seus cuidados,
sendo certo que resta aos cuidados da família paterna, havendo demonstração inequívoca de que, estando sob os cuidados do pai e da avó paterna,
(...)”
não demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022